Tribunal: TJES
Processo: 0011603-82.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011603-82.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: ERMELINDA ROSSI DIIRR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA DE SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA CERTO E DETERMINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

1.
É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, estabelecendo que “(
i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2.
No caso em apreço, atribuiu-se à causa do valor de R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente do valor dos 32 frascos do medicamento necessários para o tratamento de câncer da autora, conforme laudo médico. Trata-se de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação.

3.
A situação enseja a aplicação do artigo 85, § 2º, de modo que a fixação da verba sucumbencial pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0011603-82.2016.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da Sentença inserida no id 6839432, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ermelinda Rossi Diirr, assistida pela Defensoria Pública Estadual, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil (morte da parte autora).

Nas razões de seu recurso (id 6840087) o Apelante pugna pela reforma da Sentença na parte relativa à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais reputa como indevidos ou, então, abusivos, além do fato de que deveriam ter sido fixados com base no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id 6840090 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, em Ação de Obrigação de Fazer - que tinha por objeto o fornecimento de medicamento para tratamento de mieloma múltiplo - ajuizada por Ermelinda Rossi Diirr, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face do Estado do Espírito Santo, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 6839432, considerando o falecimento da parte autora, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil (CPC).

O Magistrado ainda consignou em seu
decisum
que, em “
consonância com o princípio da causalidade, observada a fundamentação supra e nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Inconformado com a condenação alusiva à verba honorária, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 6840087), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, não deu causa ao ajuizamento da demanda, o valor dos honorários deveria ter sido fixado na forma do § 8º do art. 85 do CPC, sobretudo porque a quantia arbitrada pelo MM. Juiz
a quo
é exorbitante, já que o valor atribuído à causa é equivalente a R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Como se vê, o Estado não questiona a possibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública a ele vinculada - haja vista a definição, no excelso Supremo Tribunal Federal do Tema 1002 da Repercussão Geral -, mas, sim, a existência da verba (porque não teria dado causa ao ajuizamento da demanda) e o valor fixado na Sentença.

Em relação à alegação de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, a pretensão recursal não prospera, uma vez que houve negativa, no âmbito administrativo (fl. 12), de fornecimento do medicamento buscado na demanda e, ainda, efetiva contestação (fls. 24-25v) dos pedidos formulados na petição inicial.

Já no que toca ao argumento pertinente ao valor atribuído a título de honorários (10% sobre o valor da causa, isto é, o referido percentual sobre R$ 126.674,24, vide fl. 06), a pretensão recursal há de prosperar, porquanto, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, como ocorre nos casos de em que se busca a prestação de serviços de saúde, de fato, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, que assim estabelece:

“
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo. 2. Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). (Sem grifo no original).

Assim, o caso é de provimento do recurso porque a verba honorária deveria, sim, ter sido fixada por apreciação equitativa, já que inestimável o proveito econômico buscado na demanda, tal como orienta o STJ.

Em relação ao valor dos honorários, ao se considerar a baixa complexidade da causa e a inexistência da prática de muitos atos processuais, penso que a quantia equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) é suficiente para remunerar o trabalho realizado pela Defensoria Pública Estadual.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e, por força do disposto no § 8º do art. 85 do CPC, fixar a verba honorária devida pelo Estado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar a verba honorária devida com base no §8º, do art. 85, do CPC, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais).

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 6839432 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
ERMELINDA ROSSI DIRR
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, por compreender que a causa possui valor inestimável e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, fixou o verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se
a tese
que (
i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em apreço, constato que se atribuiu à causa do valor de R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente do valor dos 32 frascos do medicamento necessários para o tratamento de câncer da autora, conforme laudo médico.

Rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator, trata-se, a meu ver, de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação. Não desconheço a existência de demandas de saúde cujo valor atribuído à causa é ínfimo, geralmente de R$ 1.000,00 (mil reais) e compreendo que, essas sim, de fato, consistem em demandas nas quais o valor do bem tutelado é inestimável.

Porém, como dito, o cenário em análise é diverso, uma vez que temos o valor expresso do bem da vida pretendido pela parte autora, o qual, inclusive, foi por ela usufruído, antes de seu óbito, como se constata pelos documentos de fls. 32/36.

Com efeito, reputo que a situação enseja a aplicação do artigo 85, § 2º, de modo que compreendo que a fixação da verba sucumbencial pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada.

Ressalto, por derradeiro, que essa compreensão vem sido adotada por outros Tribunais pátrios. A propósito, vejamos:

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLÓN COM METÁSTASE HEPÁTICA E PULMONAR. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma. Descabimento. Tema 106 do STJ. Observância dos requisitos. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Imprescindibilidade do medicamento pleiteado e ineficácia de outros esquemas de tratamento. Demonstração da hipossuficiência financeira para custeá-lo. Registro do medicamento na ANVISA. Honorários advocatícios.
Fixação por equidade. Descabimento. Benefício patrimonial imediato que pode ser visto ao caso. Quantidade certa de medicamento pleiteado e valor da causa que corresponde ao orçamento apresentado.
Recursos desprovidos.
(TJSP; AC 1001971-03.2023.8.26.0291; Ac. 17448226; Jaboticabal; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 15/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2807)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
Extinção do processo sem resolução do mérito por óbito da autora. Honorários advocatícios entre 10 e 20 por cento do valor da causa. Jurisprudência do STJ. Tema 1076.
Recurso provido.
(TJMS; AC 0837222-87.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 07/12/2023; Pág. 119)

_____________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTO. PARTE DEMANDADA VENCIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE DIANTE DA EXCESSIVIDADE DO VALOR, NO CASO CONCRETO. 1. Conforme artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios preferencialmente devem ser fixados tomando o proveito econômico obtido ou o valor da condenação, mas quando não for possível estimar o proveito econômico faz-se necessária apreciação equitativa. 2.
No caso, o arbitramento dos honorários deve considerar o valor arbitrado à causa, mas considerando a excepcionalidade e a excessividade do patamar de 20% adequada e razoável a diminuição para determinar a incidência no patamar de 10% do valor da causa atualizado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
(JECRS; RInom 5005955-93.2023.8.21.0022; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer; Julg. 11/12/2023; DJERS 19/12/2023)

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 6839432 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
Ermelinda Rossi Dirr
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora, e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida,

proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso interposto,
entendendo
que a causa possui valor inestimável e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, fixou o verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em
s
eguida o eminente
Des. Fábio Brasil
Nery

acompanho
u
o e. relator
para conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar a verba honorária devida com base no §8º, do art. 85, do
CPC
, no valor de
R
$ 500,00 (quinhentos reais).

Após pedir vista, o insigne Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
,
para negar provimento ao recurso,
concluindo que o bem da vida pretendido e usufruído pela parte autora detém valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação, ensejando a aplicação do artigo 85, §2º do CPC, e não de forma equitativa.

E, após examinar os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta
no voto de divergência.

De antemão, registro que comungo, assim como os demais, do entendimento de que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que houve negativa ao fornecimento do medicamento pretendido, seja em âmbito administrativo (fl. 12), seja judicialmente, mediante apresentação de contestação (fls. 24-25v), insurgindo-se contra os pedidos formulados na petição inicial.

Já no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, define que o percentual incida sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e somente inexistindo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, consoante §8º o mesmo artigo legal.

Na hipótese em apreço, a parte requerente sagrou-se vencedora em relação ao pedido de fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg. Em sua petição inicial, a parte autora
atribuiu à causa
o valor de
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), explicando se tratar do valor total de
32 (trinta e dois) frascos
do referido medicamento, orçado no valor unitário de R$ 3.958,57, conforme
orçamento
colhido à fl.08, necessários para o tratamento de câncer da autora por
8 (oito) meses
, conforme laudo médico de fl15.

Tal valor não foi objeto de impugnação em nenhum momento pela parte requerida.

Como bem ressaltou o eminente Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, não se desconhece entendimento da jurisprudência, de que, em demandas de saúde cujo valor da causa, geralmente é arbitrado de forma ínfima e para fins fiscais (em R$ 1.000,00), inexistindo como estimar o exato valor do bem tutelado, deve-se arbitrar a verba honorária de forma equitativa, consoante previsão contida no §8º do artigo 85 do CPC.

Todavia, diversamente, na presente hipótese, o benefício ou bem da vida pretendido e que foi
usufruído
pela parte autora antes de seu óbito (como se confere pelos documentos de fls. 32/36 que atestam o recebimento do medicamento) é mais do que meramente estimável, possui valor determinado, quantificado, e valorado conforme orçamento colhido e não infirmado, a ensejar a aplicação do artigo 85, §§2º e 3º do CPC e gradação prevista no §5º, a não se permitir a alteração da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários no razoável percentual de 10% sobre o valor arbitrado da causa, o qual coincide com o proveito da parte autora, consoante jurisprudência já colacionada no voto de divergência a que adiro, acrescentando o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portadora de hepatite C contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento de medicamentos. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 287.502,72 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos). Observo que a controvérsia travada gira em torno do arbitramento de honorários sucumbenciais fixados nos termos do que preceitua o art. 85, § 3º, do CPC/2015.

2. O Tribunal a quo, ao fixar os honorários advocatícios, decidiu (fl. 364, e-STJ): "Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, no caso, foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em R$ 287.502,72 (fls. 297).

Nestes termos, sendo vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85 do NCPC, em especial os seus §§ 2º e 3º.
Não é o caso de se aplicar o § 8º (apreciação equitativa) do mesmo artigo, uma vez que o benefício econômico pretendido pela autora pode ser aferido por se tratar de pedido determinado (fornecimento dos medicamentos Viekira Pak e Ribavirina pelo período de 12 semanas fls. 28).
Por esta razão,
sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários advocatícios, realmente, devem ser fixados em percentual sobre ele, atendidos os §§ 2º e 3º do art. 85, do NCPC. E nesta hipótese, a Fazenda indicou de forma precisa o gasto mensal dos medicamentos (fls. 147), totalizando, para o período de 12 semanas, o valor de R$ 272.502,72.
Assim, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o conteúdo econômico obtido pela autora é de R$ 272.502,72.
Desta forma, para o cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser considerado este valor observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do NCPC e a gradação estabelecida no § 5º do mesmo artigo que legitima o percentual de 10%"
.

3. Com efeito, a irresignação da embargante prospera, porque a decisão regional está em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, que,
em hipótese análoga de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, julgou que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato
, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o Agravo Interno, de modo a negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao e. Desembargador que relator,
acompanho
integralmente

o voto de divergência
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para negar provimento ao recurso, e por corolário, majorar a verba honorária para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cingem-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que condenou o Estado do Espirito Santo no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à razão de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

O Eminente Relator
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, concluiu por
dar provimento ao recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo,

para fixar os honorários advocatícios, por equidade, à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Por sua vez, o
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa; entendimento acompanhado pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Pois bem.

Como cediço, em se tratando de honorários em favor da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114005, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

E nas ações onde se pleiteia o fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Entretanto, no caso dos autos, conforme bem expõe a Desª. Eliana Junqueira, “
a parte requerente sagrou-se vencedora em relação ao pedido de fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg. Em sua petição inicial, a parte autora atribuiu à causa o valor de
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), explicando se tratar do valor total de 32 (trinta e dois) frascos do referido medicamento, orçado no valor unitário de R$ 3.958,57, conforme orçamento colhido à fl.08, necessários para o tratamento de câncer da autora por 8 (oito) meses, conforme laudo médico de fl15.
”

Embora indicado o valor da causa em
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
não houve impugnação do requerido/apelante
.

Logo, considerando o Tema 1.076, do STJ, rogando vênias ao Eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Telêmaco
Antunes de Abreu Filho, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
Í
VEL

N.º
0011603-82.2016.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ERMELINDA ROSSI DIRR

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 6839432 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
ERMELINDA ROSSI DIRR
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, por compreender que a causa possui valor inestimável e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, fixou o verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se a tese que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em apreço, constato que se atribuiu à causa do valor de R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente do valor dos 32 frascos do medicamento necessários para o tratamento de câncer da autora, conforme laudo médico.

Rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator, trata-se, a meu ver, de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação. Não desconheço a existência de demandas de saúde cujo valor atribuído à causa é ínfimo, geralmente de R$ 1.000,00 (mil reais) e compreendo que, essas sim, de fato, consistem em demandas nas quais o valor do bem tutelado é inestimável.

Porém, como dito, o cenário em análise é diverso, uma vez que temos o valor expresso do bem da vida pretendido pela parte autora, o qual, inclusive, foi por ela usufruído, antes de seu óbito, como se constata pelos documentos de fls. 32/36.

Com efeito, reputo que a situação enseja a aplicação do artigo 85, § 2º, de modo que compreendo que a fixação da verba sucumbencial pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada.

Ressalto, por derradeiro, que essa compreensão vem sido adotada por outros Tribunais pátrios. A propósito, vejamos:

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLÓN COM METÁSTASE HEPÁTICA E PULMONAR. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma. Descabimento. Tema 106 do STJ. Observância dos requisitos. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Imprescindibilidade do medicamento pleiteado e ineficácia de outros esquemas de tratamento. Demonstração da hipossuficiência financeira para custeá-lo. Registro do medicamento na ANVISA. Honorários advocatícios.
Fixação por equidade. Descabimento. Benefício patrimonial imediato que pode ser visto ao caso. Quantidade certa de medicamento pleiteado e valor da causa que corresponde ao orçamento apresentado.
Recursos desprovidos.
(TJSP; AC 1001971-03.2023.8.26.0291; Ac. 17448226; Jaboticabal; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 15/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2807)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
Extinção do processo sem resolução do mérito por óbito da autora. Honorários advocatícios entre 10 e 20 por cento do valor da causa. Jurisprudência do STJ. Tema 1076.
Recurso provido.
(TJMS; AC 0837222-87.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 07/12/2023; Pág. 119)

_____________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTO. PARTE DEMANDADA VENCIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE DIANTE DA EXCESSIVIDADE DO VALOR, NO CASO CONCRETO. 1. Conforme artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios preferencialmente devem ser fixados tomando o proveito econômico obtido ou o valor da condenação, mas quando não for possível estimar o proveito econômico faz-se necessária apreciação equitativa. 2.
No caso, o arbitramento dos honorários deve considerar o valor arbitrado à causa, mas considerando a excepcionalidade e a excessividade do patamar de 20% adequada e razoável a diminuição para determinar a incidência no patamar de 10% do valor da causa atualizado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
(JECRS; RInom 5005955-93.2023.8.21.0022; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer; Julg. 11/12/2023; DJERS 19/12/2023)

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA DEVIDA COM BASE NO §8º, DO ART. 85, DO CPC, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

V O T
O
–
V I S T A

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 6839432 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
Ermelinda Rossi Dirr
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora, e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
conhecer e conferir provimento parcial ao recurso interposto
, entendendo que a causa possui valor inestimável e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, fixou o verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seguida o eminente
Des. Fábio Brasil
Ne
ry

acompanho
u
o e. relator
para conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar a verba honorária devida com base no §8º, do art. 85, do CPC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após pedir vista, o insigne
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
, para negar provimento ao recurso, concluindo que o bem da vida pretendido e usufruído pela parte autora detém valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação, ensejando a aplicação do artigo 85, §2º do CPC, e não de forma equitativa.

E, após examinar os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta
no voto de divergência.

De antemão, registro que comungo, assim como os demais, do entendimento de que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que houve negativa ao fornecimento do medicamento pretendido, seja em âmbito administrativo (fl. 12), seja judicialmente, mediante apresentação de contestação (fls. 24-25v), insurgindo-se contra os pedidos formulados na petição inicial.

Já no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, define que o percentual incida sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e somente inexistindo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, consoante §8º o mesmo artigo legal.

Na hipótese em apreço, a parte requerente sagrou-se vencedora em relação ao pedido de fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg. Em sua petição inicial, a parte autora
atribuiu à causa
o valor de
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), explicando se tratar do valor total de
32 (trinta e dois) frascos
do referido medicamento, orçado no valor unitário de R$ 3.958,57, conforme
orçamento
colhido à fl.08, necessários para o tratamento de câncer da autora por
8 (oito) meses
, conforme laudo médico de fl15.

Tal valor não foi objeto de impugnação em nenhum momento pela parte requerida.

Como bem ressaltou o eminente Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, não se desconhece entendimento da jurisprudência, de que, em demandas de saúde cujo valor da causa, geralmente é arbitrado de forma ínfima e para fins fiscais (em R$ 1.000,00), inexistindo como estimar o exato valor do bem tutelado, deve-se arbitrar a verba honorária de forma equitativa, consoante previsão contida no §8º do artigo 85 do CPC.

Todavia, diversamente, na presente hipótese, o benefício ou bem da vida pretendido e que foi
usufruído
pela parte autora antes de seu óbito (como se confere pelos documentos de fls. 32/36 que atestam o recebimento do medicamento) é mais do que meramente estimável, possui valor determinado, quantificado, e valorado conforme orçamento colhido e não infirmado, a ensejar a aplicação do artigo 85, §§2º e 3º do CPC e gradação prevista no §5º, a não se permitir a alteração da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários no razoável percentual de 10% sobre o valor arbitrado da causa, o qual coincide com o proveito da parte autora, consoante jurisprudência já colacionada no voto de divergência a que adiro, acrescentando o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portadora de hepatite C contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento de medicamentos. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 287.502,72 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos). Observo que a controvérsia travada gira em torno do arbitramento de honorários sucumbenciais fixados nos termos do que preceitua o art. 85, § 3º, do CPC/2015.

2. O Tribunal a quo, ao fixar os honorários advocatícios, decidiu (fl. 364, e-STJ): "Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, no caso, foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em R$ 287.502,72 (fls. 297).

Nestes termos, sendo vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85 do NCPC, em especial os seus §§ 2º e 3º.
Não é o caso de se aplicar o § 8º (apreciação equitativa) do mesmo artigo, uma vez que o benefício econômico pretendido pela autora pode ser aferido por se tratar de pedido determinado (fornecimento dos medicamentos Viekira Pak e Ribavirina pelo período de 12 semanas fls. 28).
Por esta razão,
sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários advocatícios, realmente, devem ser fixados em percentual sobre ele, atendidos os §§ 2º e 3º do art. 85, do NCPC. E nesta hipótese, a Fazenda indicou de forma precisa o gasto mensal dos medicamentos (fls. 147), totalizando, para o período de 12 semanas, o valor de R$ 272.502,72.
Assim, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o conteúdo econômico obtido pela autora é de R$ 272.502,72.
Desta forma, para o cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser considerado este valor observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do NCPC e a gradação estabelecida no § 5º do mesmo artigo que legitima o percentual de 10%"
.

3. Com efeito, a irresignação da embargante prospera, porque a decisão regional está em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, que,
em hipótese análoga de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, julgou que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato
, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o Agravo Interno, de modo a negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao e. Desembargador que relator,
acompanho
integralmente

o voto de divergência
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para negar provimento ao recurso, e por corolário, majorar a verba honorária para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N
º

0011603-82.2016.8.08.0011

A
PTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
A
:
ERMELINDA ROSSI DIRR

RELATOR
: DES
.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, cingem-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que condenou o Estado do Espirito Santo no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à razão de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

O Eminente Relator
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, concluiu por
dar provimento ao recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo,
para fixar os honorários advocatícios, por equidade, à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

P
or sua vez, o
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso,

majorando os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa;
entendimento acompanhado pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Pois bem.

Como cediço, em se tratando de honorários em favor da Defensoria Pública,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 114005, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

E
nas ações onde se pleiteia o fornecimento de medicamentos, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

E
ntretanto, no caso dos autos, conforme bem expõe a Desª. Eliana Junqueira, “
a parte requerente sagrou-se vencedora em relação ao pedido de fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg. Em sua petição inicial, a parte autora
atribuiu à causa
o valor de
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), explicando se tratar do valor total de 32 (trinta e dois) frascos do referido medicamento, orçado no valor unitário de R$ 3.958,57, conforme orçamento colhido à fl.08, necessários para o tratamento de câncer da autora por 8 (oito) meses, conforme laudo médico de fl15.
”

Embora indicado o valor da causa em
126.674,24
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
não houve impugnação do requerido/apelante
.

Logo, c
onsiderando
o Tema
1.076,
do STJ, rogando vênias ao Eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Telêmaco
Antunes de Abreu Filho,
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011603-82.2016.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ERMELINDA ROSSI DIIRR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Obrigação de Fazer - que tinha por objeto o fornecimento de medicamento para tratamento de mieloma múltiplo - ajuizada por Ermelinda Rossi Diirr, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face do Estado do Espírito Santo, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 6839432, considerando o falecimento da parte autora, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil (CPC).

O Magistrado ainda consignou em seu
decisum
que, em “
consonância com o princípio da causalidade, observada a fundamentação supra e nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Inconformado com a condenação alusiva à verba honorária, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 6840087), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, não deu causa ao ajuizamento da demanda, o valor dos honorários deveria ter sido fixado na forma do § 8º do art. 85 do CPC, sobretudo porque a quantia arbitrada pelo MM. Juiz
a quo
é exorbitante, já que o valor atribuído à causa é equivalente a R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Como se vê, o Estado não questiona a possibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública a ele vinculada - haja vista a definição, no excelso Supremo Tribunal Federal do Tema 1002 da Repercussão Geral -, mas, sim, a existência da verba (porque não teria dado causa ao ajuizamento da demanda) e o valor fixado na Sentença.

Em relação à alegação de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, a pretensão recursal não prospera, uma vez que houve negativa, no âmbito administrativo (fl. 12), de fornecimento do medicamento buscado na demanda e, ainda, efetiva contestação (fls. 24-25v) dos pedidos formulados na petição inicial.

Já no que toca ao argumento pertinente ao valor atribuído a título de honorários (10% sobre o valor da causa, isto é, o referido percentual sobre R$ 126.674,24, vide fl. 06), a pretensão recursal há de prosperar, porquanto, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, como ocorre nos casos de em que se busca a prestação de serviços de saúde, de fato, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, que assim estabelece:

“
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo. 2. Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). (Sem grifo no original).

Assim, o caso é de provimento do recurso porque a verba honorária deveria, sim, ter sido fixada por apreciação equitativa, já que inestimável o proveito econômico buscado na demanda, tal como orienta o STJ.

Em relação ao valor dos honorários, ao se considerar a baixa complexidade da causa e a inexistência da prática de muitos atos processuais, penso que a quantia equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) é suficiente para remunerar o trabalho realizado pela Defensoria Pública Estadual.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e, por força do disposto no § 8º do art. 85 do CPC, fixar a verba honorária devida pelo Estado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.